Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-62.2018.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-62.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CICERO DE JESUS COUTINHO - CPF: 281.497.678-86 (APELANTE), GISMARA LOURENCO - CPF: 052.537.851-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIÁVEL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21, DECRETO-LEI N. 3.688/41) – INVIÁVEL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – 2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL

– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E COERENTE COM OS TERMOS DA DENÚNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

D
a análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime de lesão corporal ante a ausência da materialidade delitiva. A
prova judicializada disponível nos autos é insuficiente para ensejar a condenação do réu. A
bsolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal, em observância ao princípio
in dubio pro reo,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

2.O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal

interposta por
CÍCERO DE JESUS COUTINHO
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação penal nº 265-62.2018.811.0010, código 108102, condenou à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto,
como incurso nos artigos 129, §9º e 147,
caput
, c/c 69, todos do
Código Penal.

A defesa postula a absolvição do crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CP, por inexistência de prova da materialidade e do crime de ameaça, artigo 147, do Código Penal, por atipicidade da conduta.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato (id.26593990).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, é pelo não provimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa postula a absolvição do crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do Código Penal, por inexistência de prova da materialidade, ao argumento de que as lesões sofridas pela vítima foram originadas de sua queda ao chão na ocasião em que tentava proteger o seu aparelho de telefone celular e, portanto, não foram oriundas da conduta do apelante.

Por sua vez, verifica-se que o Ministério Público, desde a fase das alegações finais (id.26593490) sustenta que o crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, deve ser desclassificado para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, em razão da ausência da materialidade delitiva, nos seguintes termos:

“(...)Com efeito, é de trivial conhecimento que o crime de lesão corporal é aquele que deixa necessariamente vestígios, até porque o grau do ferimento determina qual a forma do delito, se leve, grave ou gravíssimo. Destarte, ausente a materialidade, a desclassificação do delito para a contravenção de Vias de fato e de rigor.(...)” (sic).

Por conseguinte,
após a prolação da sentença condenatória, o douto Promotor de Justiça reiterou seu posicionamento, no sentido de que em razão da ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
(id. 26593990).

Nesse aspecto, a acusação sustenta que o auto de prisão em flagrante delito, o Boletim de ocorrência, bem como as declarações da vítima e testemunhas confirmam que o apelante teve a intenção de lesionar a vítima.

Assim,
o Ministério Público entende que essa situação combinada à suposta ausência de outros elementos de prova que corroborem a ocorrência material do crime, implica na necessidade de desclassificação da imputação original
.

Nesse contexto, não desconsiderando o que dispõe o artigo 385, do Código de Processo Penal, que dispõe que:
“(...)
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
(...)”,
arrisco-me a afirmar que essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por manifesta afronta ao sistema acusatório, sobretudo com o advento da Lei nº 13.964/2019 que inseriu o artigo 3º-A ao Código de Processo Penal com a seguinte redação:

“(...)
Art. 3º-A.
O processo penal terá estrutura acusatória
,
vedadas a iniciativa do juiz
na fase de investigação
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
” ( sic) (destacamos)

Lado outro, é certo que a contravenção penal comporta somente a violência exercida contra a pessoa sem que haja ofensa a sua integridade física ou psíquica. No entanto, verifica-se que a denúncia narra o crime de lesão corporal e não a contravenção penal de vias de fato. Confira-se:

“(...)

01° FATO

Consta dos autos que no dia 30 de Novembro de 2017, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado CICERO DE JESUS COUTINHO, com consciência e Vontade, de modo a configurar Violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da Vítima Gismara Lourengo, sua convivente. A Vítima conviveu durante 08 (oito) anos com 0 denunciado. Segundo apurado, o implicado chegou em casa visivelmente embriagado, ocasião em que foi pra cima da Vítima para tomar a chave da casa. Ato continuo, a ofendida trancou-se no banheiro, oportunidade que o denunciado arrombou a porta.
Consta, ainda, que a vítima correu para os fundos da residência e tentava ligar para a polícia, momento em que o denunciado a derrubou e ap1icou-lhe golpe no pescoço (“gravata”), para impedir a ligação para a polícia. Em meio a luta corporal a Vítima conseguiu desvencilhar-se e pedir ajuda na rua
(...)” (sic) (destacamos).

Assim, por existirem versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e autoria delitiva, entendo que o melhor caminho é a absolvição, em atenção à presunção de inocência,
porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Com efeito, o conjunto probatório carreado nos autos não foi suficiente para condená-lo pelo delito de lesão corporal, haja vista que não restou evidenciado pelos elementos de prova carreado aos autos que as agressões descritas na peça acusatória, porque ausente laudo pericial com o registro de qualquer vestígio de que a vítima sofreu lesão corporal, conforme se extraí inclusive da sentença onde restou consignado:

“(...)A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, bem como pelas declarações carreadas aos autos.(...)” (sic) ( id. 2693979).

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, da análise do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se indubitavelmente pela sua fragilidade e inidoneidade a lastrear um decreto condenatório pelo crime de lesão corporal ante a ausência da materialidade delitiva.

Isso porque, tenho que a prova judicializada disponível nos autos é insuficiente para ensejar a condenação do réu.

Tais circunstâncias impõem a absolvição do réu quanto ao delito de lesão corporal, em observância ao princípio
in dubio pro reo,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, por entender que os depoimentos prestados pela vítima não são merecedores de credibilidade.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do crime de ameaça praticado pelo apelante, porque restou comprovado nos autos por meio do Boletim de ocorrência n.º 2017.396944 (id. 26592474),
no
pedido de providências protetivas (id.) e prova oral prestada em juízo.

Com efeito, ao ser inquirida em juízo, a vítima
Gismara Lourenço
afirmou em juízo que o apelante a ameaçou de causar mal injusto ao proferir os seguintes dizeres:
“se você sair de casa eu vou por fogo, vai acabar em morte!”

Nesse contexto, importa consignar que nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei nº 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Por fim,
no que tange ao crime de ameaça
não obstante a defesa sustente que o crime de ameaça não se configurou pela ausência de ofensividade das palavras proferidas pelo apelante, é certo que se trata de crime catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido, tanto que a vítima
Gismara Lourenço
, mesmo sofrendo várias agressões do ex-companheiro foi até a Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas (id
).

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (destacamos).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal nº 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a vítima, não há como falar-se em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, para absolver o apelante
CÍCERO DE JESUS COUTINHO
pela

delito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do

Código de Processo Penal, remanescendo a condenação pela prática do crime de ameaça,
artigo 147,
caput,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020